Tribunal: STJ
Processo: 1122159-50.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989186 - SP(2025/0256906-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
EMBARGANTE
: RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
EMBARGADO
: NORDIC POWER PARTNERS P/S
ADVOGADOS
: BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
VITOR ATHAYDE DE MORAIS - SP472219
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a
rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas.
2. Não há omissão ou contradição sobre a
, pois o acórdão
Súmula 7/STJ
explicitou que a recorrente utilizou apenas negativa retórica e alegações
genéricas, sem realizar o necessário cotejo entre seus argumentos jurídicos e a
moldura fática fixada na origem.
3. Inexiste vício quanto à preclusão, uma vez que o julgado consignou
claramente ser incabível a apresentação tardia, apenas em sede de agravo
interno, de fundamentos que deveriam ter sido deduzidos no agravo em
recurso especial.
4. A contradição que autoriza o recurso é a interna ao texto do julgado, o que
não ocorre na espécie, em que os argumentos são complementares e coerentes
com a conclusão adotada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56896580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f6c1cb78-7e52-4795-9102-234df66b4150

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f6c1cb78-7e52-4795-9102-234df66b4150

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989186 - SP(2025/0256906-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
EMBARGANTE
: RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
EMBARGADO
: NORDIC POWER PARTNERS P/S
ADVOGADOS
: BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
VITOR ATHAYDE DE MORAIS - SP472219
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a
rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas.
2. Não há omissão ou contradição sobre a
, pois o acórdão
Súmula 7/STJ
explicitou que a recorrente utilizou apenas negativa retórica e alegações
genéricas, sem realizar o necessário cotejo entre seus argumentos jurídicos e a
moldura fática fixada na origem.
3. Inexiste vício quanto à preclusão, uma vez que o julgado consignou
claramente ser incabível a apresentação tardia, apenas em sede de agravo
interno, de fundamentos que deveriam ter sido deduzidos no agravo em
recurso especial.
4. A contradição que autoriza o recurso é a interna ao texto do julgado, o que
não ocorre na espécie, em que os argumentos são complementares e coerentes
com a conclusão adotada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RIO ALTO ENERGIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta
Turma desta Corte assim ementado:
Documento eletrônico VDA56582136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:39
Código de Controle do Documento: 7f99d809-a398-46a7-b97a-b84475cad1cd

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que inadmite o Recurso Especial na
origem não possui capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante
impugne especificamente todos os seus fundamentos, conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ. 2. A
art. 932, art. 253,
ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade (no caso, a obsta
) o
Súmula 7/STJ
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, atraindo a incidência da
. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
Súmula 182/STJ
principal são insuficientes para afastar o óbice. 3. É incabível a impugnação
tardia de fundamento utilizado para a inadmissão do Recurso Especial
apenas em sede de Agravo Interno. A matéria não atacada no momento
oportuno (nas razões do Agravo em Recurso Especial) encontra-se coberta
pela preclusão. 4. Agravo interno desprovido.” (e-STJ, fls. 730)
Em suas razões (e-STJ, fls. 739-743), a embargante alega que o acórdão seria omisso
e contraditório ao manter o não conhecimento do agravo em recurso especial por suposta
ausência de impugnação específica, especialmente quanto à incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, omissão quanto à menção de preclusão e inovação recursal,
porque o colegiado não teria indicado quais argumentos seriam novos nem por que não
poderiam ser apreciados.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições indicadas, com efeitos infringentes para prover o agravo interno e, ao
final, conhecer e julgar o recurso especial; subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para
novo julgamento do agravo em recurso especial com enfrentamento das teses jurídicas.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 749-755).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56582136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:39
Código de Controle do Documento: 7f99d809-a398-46a7-b97a-b84475cad1cd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto ao argumento da embargante de omissão e contradição na aplicação da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e na afirmação de ausência de impugnação específica,
afirmando, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado, de modo concreto, os argumentos do
agravo interno quanto à natureza estritamente jurídica da controvérsia e à desnecessidade de
reexame de fatos e provas, além de reiterar a
sem explicitar por que tais
Súmula 182/STJ
argumentos não seriam suficientes para afastar o óbice da
, o acórdão embargado,
Súmula 7/STJ
todavia, enfrentou a matéria de forma direta, afirmando:
“Na hipótese em análise, o recorrente, em suas razões de apelo especial,
consoante consignado na decisão da Presidência ora agravada, não
impugnou especificamente o fundamento da decisão de inadmissão do
recurso especial pautado na Súmula 7, apresentando apenas alegação
genérica de que a ‘discussão versa exclusivamente sobre direito e violação às
leis federais’ (e-STJ, fl. 642). Nesse contexto, revela-se acertada a aplicação
da
, não havendo que se falar em carência de fundamentação
Súmula 182/STJ
da decisão recorrida, dado que a parte agravante não rebateu, pontualmente,
os motivos determinantes da decisão de inadmissibilidade, com ênfase no
óbice da Súmulas
Com efeito, para afastar a
, não basta
7/STJ.
Súmula 7/STJ
a negativa retórica de que o recurso não visa ao reexame de provas. É
imperativo evidenciar que a controvérsia é estritamente de direito,
confrontando os fundamentos da decisão recorrida com a moldura fática
fixada na origem, providência ausente na espécie.” (e-STJ, fls. 732).
Documento eletrônico VDA56582136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:39
Código de Controle do Documento: 7f99d809-a398-46a7-b97a-b84475cad1cd

À luz desse trecho, não se verifica omissão ou contradição: o colegiado explicitou a
deficiência de dialeticidade, apontou o caráter genérico da impugnação e exigiu o cotejo entre
fundamento e quadro fático delineado, concluindo pela incidência das Súmulas 7 e 182/STJ.
Inexiste, pois, o vício alegado.
Cabe consignar que a contradição que autoriza embargos de declaração é a
contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que
apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no
julgado embargado, já que todos os argumentos elencados no voto condutor do acórdão se
complementam e fundamentam adequadamente a sua conclusão.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do IAC n. 7, fixou
tese jurídica e deu provimento aos recursos especiais para reconhecer a
violação ao
da
e ao instituto da coisa julgada,
art. 18
Lei n. 4.717/1965
julgando improcedente a ação nos termos de sentença erga omnes publicada
em ação popular conexa e já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta obscuridade ou contradição, justificando a oposição dos embargos
de declaração, ou se a parte embargante busca apenas o rejulgamento da
causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao rejulgamento da
causa.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, sem apresentar
obscuridade ou contradição, tendo enfrentado todos os pontos levantados
pela parte recorrente.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto
condutor se complementam e fundamentam adequadamente a conclusão.
6. A pretensão do embargante é meramente infringente, buscando rever a
conclusão do colegiado, o que não é cabível por meio de embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando
ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que autoriza embargos de
declaração é a contradição interna, inexistente no julgado embargado, pois
os argumentos do voto condutor se complementam e fundamentam
adequadamente a conclusão. 3. A pretensão do embargante é meramente
infringente, buscando rever a conclusão do colegiado, o que não é cabível
por meio de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados:
,
,
CPC/2015 art. 1.022; Lei n. 4.717/1965
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
,
art. 18.
REsp 1.729.402/SP
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/03/2022,
STJ, EDcl no AgInt no
, Rel. Min.
01/04/2022;
REsp n. 2.124.453/DF
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
13/5/2025.
(EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.806.016/PA
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.
Documento eletrônico VDA56582136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:39
Código de Controle do Documento: 7f99d809-a398-46a7-b97a-b84475cad1cd

No que tange ao argumento da embargante de omissão quanto à afirmação de
preclusão e inovação recursal, alegando que o acórdão teria mencionado inovação no agravo
interno sem especificar quais argumentos seriam novos e em que medida não teriam sido
apresentados oportunamente, o acórdão embargado tratou expressamente do ponto: “Ressalte-se,
por oportuno, que, conforme se depreende das razões deduzidas no presente recurso, é incabível
a impugnação tardia de fundamento utilizado para a inadmissão do recurso especial em sede de
, com referência, ademais, ao
agravo interno, porquanto a matéria encontra-se preclusa”
precedente que firma a tese de impossibilidade de apresentação tardia de argumentos (e-STJ, fl.
734).
O pronunciamento delineou o óbice de preclusão de maneira clara, assinalando a
inadequação de inovar, em agravo interno, fundamentos que deveriam ter sido deduzidos no
agravo em recurso especial. Embora não enumere cada argumento tido por inovador, a decisão
não incorre em omissão, pois indica a razão jurídica da preclusão e o momento processual
próprio para a impugnação, bastando à compreensão do julgamento e à preservação do
contraditório. Assim, não se verifica o vício apontado.
Por sua vez, as demais alegações deduzidas nos embargos retomam a tese de
negativa de prestação jurisdicional, já enfrentada no acórdão embargado ao afirmar a suficiência
da fundamentação quanto à aplicação das Súmulas 7 e
e ao princípio da dialeticidade,
182/STJ
afastando alegações genéricas e reforçando a necessidade de impugnação pormenorizada dos
fundamentos da inadmissibilidade (e-STJ, fls. 730-733). Não há, portanto, obscuridade, omissão
ou contradição a sanar.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata nenhum vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:39
Código de Controle do Documento: 7f99d809-a398-46a7-b97a-b84475cad1cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.989.186 / SP
Número Registro: 2025/0256906-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158847720228260100 11221595020228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVANTE : RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS : MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: NORDIC POWER PARTNERS P/S
ADVOGADOS : BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
VITOR ATHAYDE DE MORAIS - SP472219
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
Documento eletrônico VDA56867232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:53
Código de Controle do Documento: b2463d71-6d0b-4250-ae2e-4a4e4f04c94a

EMBARGANTE : RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
EMBARGADO : NORDIC POWER PARTNERS P/S
ADVOGADOS
: BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
VITOR ATHAYDE DE MORAIS - SP472219
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:53
Código de Controle do Documento: b2463d71-6d0b-4250-ae2e-4a4e4f04c94a